Tribunal: TJES
Processo: 0006028-74.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Desacato
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006028-74.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006028-74.2019.8.08.0048

APELANTE: DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

RECURSO DA DEFESA.
ARTIGOS 297, 304 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que os policiais que realizaram a abordagem do réu foram claros em afirmar que o mesmo apresentou documento falso por ele fabricado, além de os ter desacatado

2. Apesar de os policiais não terem relatado com exatidão todo o episódio fático narrado na denúncia, seus depoimentos convergem com a versão que prestaram na esfera policial. Ademais, é digno de nota ressaltar o considerável lapso temporal transcorrido desde a abordagem (cerca de quatro anos), razão pela qual é crível que alguns dos detalhes não tenham sido mencionados. Nada obstante, as testemunhas destacaram os principais pontos da conduta ilícita do réu

3. Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4
.
Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.
Pena do réu retificada para
04 (quatro) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e
2
0 (
vinte
) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006028-74.2019.8.08.0048

APELANTE: DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DIEGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra (Id. 6756684, vol. 01, pp. 61/65), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 297, 304 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (vol. 01, pp. 85/93), o apelante pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória.

Emerge da denúncia que, no dia 20/3/2019, por volta de 08:24, na Rua Iguapé, nº 97, Bairro Vila Nova de Colares, em Serra, o réu, após ser abordado por policiais militares, fez uso de uma carteira de habilitação falsa em nome de Hugo dos Santos Falcão, a qual foi por ele falsificada, no intuito de obter vantagem em proveito próprio, tendo em vista que possuía antecedentes criminais e mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Além disso, ao ser preso, desacatou os agentes de polícia.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, policiais realizavam patrulhamento preventivo quando obtiveram a informação de que o réu estaria portando uma arma de fogo e intimidando moradores, razão pela qual se dirigiram ao local acima mencionado.

Chegando no destino, os agentes de polícia encontraram o réu, que empreendeu fuga ao perceber a presença da guarnição, momento em que dispensou um objeto ao solo.

Alcançado, o réu foi abordado e, realizadas diligências nas imediações, foi encontrada uma pistola de pressão, calibre 6mm. Na sequência, ao ser solicitada a apresentação de seu documento pessoal, o apelante apresentou a CNH em nome de terceira pessoa, na qual constava sua fotografia.

Ao ser questionado sobre sua verdadeira identidade, ficou nervoso e passou a desacatar os policiais, ofendendo-os moralmente.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e desacato.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Em que pese se reconheça o esforço argumentativo da defesa, entendo que
o pleito absolutório é inalcançável
, uma vez que a condenação encontra-se suficientemente ancorada na materialidade e autoria delitiva, evidenciadas no Boletim Unificado (apenso, pp. 15/19), no Auto de Apreensão (apenso, p. 31), no Laudo de Exame Documentoscópico (vol. 01, pp. 73/78) e nas declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência, inexistindo dúvida razoável que desautorize o decreto condenatório.

Com efeito, os policiais que realizaram a abordagem do réu foram claros em afirmar que o mesmo apresentou documento falso por ele fabricado, além de os ter desacatado. Confira-se a transcrição de seus depoimentos, que não foram objeto de impugnação:

“
[...]
Que lido o depoimento de fl 04 do IP, passou a ser recordar dos fatos; que no DPJ o réu ficou rindo dos policias falando que era trabalho dos policiais descobrir o nome dele;
que o réu ficou xingando e gritando querendo chamar atenção como se tivessem agredindo ele
, para distrair para tentar fugir; que não lembra o palavreado correto de cabeça; que no DPJ ele estava com ironia; que quem denunciou ele conhecia, pois falou que ele estava com documento falso, ms
s
ó
na delegacia os PC conseguira
m
o nome correto dele, pois ele negava o tempo todo
; (Bruno dos Santos – p. 67)

“
[...]
Que

lido o depoi
m
ento de f
l
s. 05 do IP, passou a se lembrar da situa
çã
o
, mas não de detalhes;
que lembra de ter encontrado uma ar
m
a e dele ter mostrado uma CNH co
m
outro nome
; que não lembra como descobriram que o nome era falso;
que le
m
bra que o r
é
u reagiu e xingou
, mas não lembra das palavras;
que o réu ficou alterado e tentou fugir
; que não lembra se o réu aparentava estar sob efeito de droga, mas lembra que ele estava bem alterado.
[...]” (
Patrick Araújo de Souza
)

Apesar de os policiais não terem relatado com exatidão todo o episódio fático narrado na denúncia, seus depoimentos convergem com a versão que prestaram na esfera policial. Ademais, é digno de nota ressaltar o considerável lapso temporal transcorrido desde a abordagem (cerca de quatro anos), razão pela qual é crível que alguns dos detalhes não tenham sido mencionados. Nada obstante, as testemunhas destacaram os principais pontos da conduta ilícita do réu, compreendida no manejo de documento falso e nos xingamentos dirigidos aos responsáveis pela abordagem.

Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
O
s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no HC 838442/PE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

Por outro lado, a versão apresentada pelo réu é frágil e não se sustenta se comparada com as demais provas produzidas. Nesse contexto, enquanto declarou na esfera policial que se identificou aos policiais com outro nome e apresentou uma CNH por ele falsificada, em juízo, apesar de ter confirmado que deu um nome falso, alegou que não apresentou o documento, que na verdade estava no seu bolso. Disse, ainda, que seu sobrinho quem falsificou o depoimento para ele. Negou, ainda, ter xingado os policiais.

Nada obstante, as versões contraditórias sucumbem diante do acervo probatório produzido, especialmente se levadas em consideração a palavra dos policiais responsáveis pela abordagem.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação, que deve ser mantida.

Por derradeiro, entendo prudente retificar a pena fixada pelo juízo primevo. Isto porque, para o crime de desacato, o preceito secundário do tipo penal prevê a pena de
detenção
. Além disso, aplica-se ou pena privativa de liberdade
ou
multa. Por outro lado, ficou consignado em sentença o apenamento de 06 (seis) meses de
reclusão
e
10 (dez) dias-multa..

Assim, promovo a readequação do somatório das penas, razão pela qual a pena final do réu será de
04 (quatro) anos de
reclusão
, 06 (seis) meses de
detenção
e
2
0 (
vinte
) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena obedece a regra do somatório das penas, razão pela qual permanecerá sendo o semiaberto.

Face às considerações acima tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, ao passo que retifico a pena do apelante nos moldes acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.